Tribunal: TJDFT
Processo: 0006574-17.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0006574-17.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE: DEUSDEDITH NUNES FEITOSA EMBARGANTE: ESPOLIO DE SEBASTIAO DE DEUS PEDROSO FEITOSA EMBARGADO: ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Espólio de Sebastião de Deus Pedroso Feitosa (ID no 15465563, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ (ID no 14937932). Ante o interesse modificativo, intimem-se as embargadas, Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ e Associação da Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitacional dos Servidores Públicos do Distrito Federal - Caixa Benefícios, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro